Tribunal: TJMT
Processo: 1002441-22.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002441-22.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCAS RYAN DE OLIVEIRA PEDROSO - CPF: 049.140.431-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ OTÁVIO NASCIMENTO SAID (TERCEIRO INTERESSADO), MAHATMA SALMAY BARBOSA BERNI - CPF: 073.324.491-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MATEUS MILLER SALDANHA DE ARAUJO (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS HENRIQUE GALINDO DE MELO (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (ADVOGADO), WESLEY DE OLIVEIRA GIL - CPF: 062.134.671-30 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMACA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), WILBER TEILO SANTANA - CPF: 063.326.491-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ELDER KENNIDY DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 005.994.601-64 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER (IMPETRADO), ISMAEL FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 230.137.451-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – CONDENAÇÃO – REGIME FECHADO – 1.
EXTENSÃO DOS EFEITOS DE DECISÃO PROFERIDA EM
HABEAS CORPUS
IMPETRADO POR CORRÉU – PROCEDÊNCIA – ART. 580 DO CPP – SITUAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL IDÊNTICA –
2. DETRAÇÃO – POSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUIZ SENTENCIANTE – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RÉU PRIMÁRIO – DESCONTO DO TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA - REGIME INICIAL MAIS BRANDO FIXADO NA SENTENÇA – 3. EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA – PERTINÊNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – COMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO – SÚMULA No. 716 DO STF
–
LIMINAR RATIFICADA
– ORDEM
CONCEDIDA
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL
.

1. Se o corréu impetrou
Habeas Corpus
e foi beneficiado com decisão nele proferida, e o paciente, além de outro corréu, se encontram em idêntica situação fático-processual, deve lhes ser reconhecida a extensão dos efeitos daquele
decisum
, com fulcro no art. 580 do CPP.

2. A detração penal prevista no art. 387, § 2o do CPP não se confunde com a progressão de regime e sua análise nem mesmo reclama o atendimento ao requisito objetivo para concessão daquele benefício. Deve, na verdade, ser aplicada pelo magistrado sentenciante nos casos em que sua incidência acarreta a definição de regime prisional mais brando.

3. Se o agente é primário, sua pena basilar foi fixada no mínimo legal e o desconto do tempo em que permaneceu segregado provisoriamente enseja regime inicial de cumprimento de pena mais brando, imperioso fixar-se na sentença o regime intermediário;

4. O regime semiaberto é compatível com a prisão cautelar, de modo que, quando da prolação da sentença, fixado tal regime prisional e persistindo os motivos ensejadores do decreto preventivo, imperiosa a expedição da guia de execução provisória da pena, que possibilitará a concessão de benefícios na execução, nos termos da Súmula no. 716 do STF,
in verbis
:
“Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido liminar impetrado em favor de
Wesley de Oliveira Gil
, contra ato do Juízo da Vara Única de Santo Antônio de Leverger/MT.,

que o condenou como autor do crime de Roubo majorado (art. 157, II e § 2o-A, I, do CP), à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado e 21 dias-multa, entretanto, deixou de efetuar a detração penal prevista no art. 387, § 2o, do CP e de expedir a respectiva guia de execução provisória da pena.

Em síntese, o impetrante sustenta que, no HC no. 1001629-77.2021.811.0000 deferiu-se o pedido liminar do corréu
Lucas Ryan de Oliveira Pedroso
, sendo-lhe aplicado o teor do art. 387, § 2o, do CPP (detração penal), com a fixação de regime semiaberto.

Diante disso, defendendo que o Paciente se encontra em idêntica situação que o corréu, requer a extensão dos efeitos daquela decisão, nos termos do art. 580 do CPP (Id. 76213491).

Foram anexados documentos (76213479).

O pedido
liminar
foi
deferido
para
estender os benefícios das decisões liminares proferidas no HC no. 1001629-77.2021.811.0000 ao Paciente e, de ofício, ao corréu
Wilber Teilo Santana
, aplicando-lhes o teor do art. 387, § 2o, do CPP e, via de consequência, fixar-lhes o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, com a expedição de guia de execução provisória (Id. 77708994).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 78427473).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
concessão
da ordem (Id. 80561990), conforme sumário segue em transcrição livre:

Habeas corpus
. Condenação por roubo majorado. Pretendido o aproveitamento da decisão proferida nos autos do
habeas corpus
n. 10001629-77.2021.8.11.0000, com fulcro no art. 580 do CPP, diante da semelhança na situação fático-processual entre os corréus, com a realização da detração penal e consequente imposição de regime prisional menos gravoso ao paciente. POSSIBILIDADE. Caracterizada a similitude da situação fático-processual. Decisão calcada em critérios objetivos em favor de um dos réus, a qual deve ser aproveitada aos demais, posto que proferida na via mandamental. Garantia de equidade aos jurisdicionados. Constrangimento legal evidenciado nos autos. Parecer pela
CONCESSÃO
da ordem.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de abril de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021